Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de parte do salário do Agravante, mas, considerando que a conta-poupança recebe vários tipos de operação bancária e tendo ficado desvirtuado o caráter de conta especial e impenhorável até 40 salários mínimos, autorizou a penhora do valor abaixo indicado. Outrossim, como foi indeferida a gratuidade de justiça, pugna o Agravante pelo deferimento argumentando não ter condições de arcar com as despesas processuais. É a suma o pleito recursal para exame liminar. Inicialmente, concedo ao Agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, os benefícios da gratuidade de justiça em atenção ao que dispõe art. 99 parág. 3o do CPC que estabelece presunção 'ope legis' de veracidade da declaração de miserabilidade jurídica feita por pessoa natural. Referentemente à penhora de R$738,75 que teriam sido destacados do salário, há vestígios de bom direito no sentido de que tal importância adveio do salário - que é impenhorável salvo casos excepcionais - além de que a conta-poupança desfruta também da reserva de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, nos termos legais, sem se fazer distinção para movimentações bancárias extraordinárias. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso para que não seja liberado o valor em favor do credor até apreciação do recurso pelo Colegiado. Outrossim, defiro a gratuidade de justiça nos termos acima expostos. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de junho de 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator